Tribunal: TJSP
Processo: 1044620-50.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Vício do produto (sofá). Ação de rescisão do contrato cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Reconhecimento na sentença de decadência da pretensão de rescisão do contrato com devolução dos valores. Insurgência apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais. Danos morais não evidenciados. A princípio, o

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda. Vício do produto (sofá). Ação de rescisão do contrato cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Reconhecimento na sentença de decadência da pretensão de rescisão do contrato com devolução dos valores. Insurgência apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais. Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos e da narrativa do autor não se extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.

Recurso não provido.